Tribunal: TJDFT
Processo: 0767876-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Lei 9.873/1999 - que prevê a prescrição intercorrente - não se aplica aos processos administrativos punitivos dos estados ou municípios, pois expressamente limita sua aplicação aos entes federais, conforme se observa no seu artigo primeiro.
2. Esse entendimento foi sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial Repetitivo 1.115.078/RS, que foi julgado em 2010: “Conforme a jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do REsp 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1o, § 1o, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal”. (AgInt no AREsp n. 1.894.193/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.)
3. Se o autor recebeu a notificação da penalidade em 25/10/2019 e interpôs recurso em 21/11/2019, não prescreveu a pretensão punitiva do Estado, pois o recurso foi julgado em 6/1/2023, dentro do prazo de cinco anos previsto no Decreto 20.910/1932.
4. Nesse mesmo sentido: "Não há como declarar a prescrição intercorrente, tendo em vista que não transcorreu o prazo prescricional quinquenal, previsto no Decreto 20.910/32, aplicável por isonomia e simetria, aos casos de multa administrativa, nos termos de decisão do STJ proferida em sede de repetitivo (REsp n. 1.112.577/SP).” (Acórdão 1817933, 07037192020238070018, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no PJe: 10/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Recurso conhecido e provido.
6. Sem honorários advocatícios.